Tribunal: TJDFT
Processo: 0737901-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737901-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE BIANCHINI DE OLIVEIRA, RENATA ALVES RIBEIRO ASSUNCAO AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Inicialmente, os agravantes requereram a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada promovesse a emissão dos bilhetes de passagem, marcados para 15/09/2023 e 30/09/2023. Na decisão de ID 51262469, indeferi o pedido liminar. Na petição juntada no ID 52345498, os agravantes noticiam a perda do objeto, em razão do decurso do prazo para a viagem, informando que emendaram a petição inicial na origem para converter a ação de obrigação de fazer em perdas em danos, o que foi acolhido pelo juiz a quo, não mais persistindo o interesse recursal deduzido no presente agravo. Nesse contexto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora